Tribunal: TJDFT
Processo: 0723390-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PESSOA FÍSICA. REVISÃO DE CLÁUSULAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS. NÃO CONSTATADA.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais de financiamento bancário.

2. É admissível a capitalização mensal de juros nos contratos firmados após o advento da Medida Provisória no 1.963-17/00, ratificada pela Medida Provisória no 170-36/01 (31.03.2000), desde que haja previsão contratual expressa.

3. Se os instrumentos dispõem expressamente quais os encargos a serem cobrados e o custo efetivo total, demonstrando que o consumidor teve acesso prévio às informações contratuais, não há margem para acolhimento da tese de violação ao direito de informação.

4. A jurisprudência é firme no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF – sendo possível, contudo, verificar no caso concreto a abusividade da taxa pactuada entre as partes, à luz do direito do consumidor. 4.1. Não basta a mera alegação de aplicação de taxa acima da média da tabela divulgada pelo BACEN, sobretudo quando presentes circunstâncias que, naturalmente, repercutem sobre a taxa de juros. 4.2. Cabia à demandante/recorrente trazer aos autos o cotejo entre as taxas de cada um dos contratos impugnados e as médias relativas a contratos da mesma espécie – o que não ocorreu.

5. Se o teor da disposição contratual refuta a cumulação de encargos, não emerge plausível o pedido de revisão ou nulidade quanto a este ponto, pois em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

6. Recurso conhecido e desprovido.